Tribunal: TJES
Processo: 5003532-19.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003532-19.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: NILZA VITORIANO DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5003532-19.2021.8.08.0047
ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
RECORRIDO:
NILZA VITORIANO DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

(1)
. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços à ré pelo período de
16.02.2017 a 22.12.2017, 01.02.2018 a 21.12.2018, 04.02.2019 a 20.12.2019, e de 03.02.2020 a 18.03.2021, sob o regime estatutário (designação temporária), tendo ocorrido diversas renovações nos referidos prazos. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

(2)
. A sentença objurgada julgou procedente pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la..

(3).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

(4).

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).
Ao analisar os autos, observa-se que a parte autora foi contratada temporariamente pela ré pelo período
de
16.02.2017 a 22.12.2017, 01.02.2018 a 21.12.2018, 04.02.2019 a 20.12.2019, e de 03.02.2020 a 18.03.2021, tendo ocorrido diversas renovações nos referidos prazos. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário
. Portanto, acerto do ato sentencial ao declarar a nulidade dos contratos objetos da lide.

(6). Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de custas e de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)